Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719739-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DECISÃO Em face do documento de ID 60917470, defiro a devolução do prazo para a apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de cadastro da parte agravada como parceira de expedição eletrônica. Intime-se via DJe. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora